Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TEMA 1069.
1. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado.
2. O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo e sofrer periódica revisão, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia.
3. Agravo de instrumento não provido.